Tribunal: TJES
Processo: 5001148-24.2024.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001148-24.2024.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: BARINAS HOLDINGS S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001148-24.2024.8.08.0065

RECORRENTE:

BANCO BRADESCO S/A

RECORRIDO: WILLIAM BASTOS DA ENCARNACAO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO FACEBOOK. TRANSFERÊNCIA REALIZADA VIA PIX. BANCO QUE NÃO ACIONOU O MED. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO BRADESCO S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta por
WILLIAM BASTOS DA ENCARNACAO
, que assim decidiu:
“Por estas razões, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para o fim de CONDENAR a demandada a restituir ao autor a importância de R$8.600,00 (oito mil e seiscentos reais), acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (08/07/2024)”
.

Em sede recursal (ID 14501089), o recorrente reitera a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que o autor não teve cautela no momento da compra da motocicleta, além disso, menciona que as transações via PIX são instantâneas e não permitem interferência.

O autor apresentou contrarrazões (ID 14501094).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessã
o
de efeito suspensivo.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor é objetiva, independente de culpa, além de solidária em relação à cadeia de fornecimento do serviço,
sendo que a eventual culpa exclusiva da vítima é matéria inerente ao mérito
.

No mérito, vejo que a r. sentença é irretocável.

Analisando detidamente os autos, verifico que o autor foi vítima de um golpe, após anúncio de uma motocicleta no Facebook (HONDA/CG 2018), de forma que as partes negociaram a venda via Whatsapp (ID’s 14500710 e 14500711).

Em relação ao autor, observa-se que o mesmo realizou uma transferência voluntária via PIX, na data de 08/07/2024, às 10h41m50s (ID 14500711 - Pág. 12), sendo beneficiário a pessoa de Ramon Vieira Souza.

A tese defendida pelo recorrente é de culpa exclusiva do autor, bem como de que não pode ser responsabilizado por fraude perpetrada com a participação do próprio requerente, ou seja, o autor “caiu” em um golpe realizado via Facebook, efetuou o pagamento via PIX por vontade própria em benefício de conta indicada pelo falsário e busca ressarcimento junto à instituição que apenas funcionou como meio de pagamento e em nada contribuiu para o prejuízo.

Diferentemente de casos análogos, entendo que o caso em tela tem uma particularidade. Realmente, o autor, de forma voluntária, fez as transferências bancárias para o fraudador, sem qualquer participação do agente financeiro ou falha na prestação dos serviços até o indicado ponto.

Contudo, na inicial, o autor anexou protocolos abertos junto ao recorrente demonstrando ter entrado em contato no mesmo dia informando acerca do golpe (335815869, 335818497 e 335825406), sendo que o requerido, em defesa, em momento algum menciona ter acionado o MED para tentar, ao menos, bloquear (totalmente ou parcialmente) o valor objeto da transação antes que fosse transferido para terceiros.

Tal fato, segundo a jurisprudência pátria, configura falha na prestação dos serviços. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. FRAUDE. GOLPE DO PIX E FALSO FUNCIONÁRIO. ALERTA FALSO DE TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS E ORIENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VIA PIX PARA FINS DE SEGURANÇA. FALTA DE CAUTELA DO RECLAMANTE QUE NÃO EXIME A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM CARÁTER EXECPCIONAL NO CASO CONCRETO. QUEIXA SOBRE TRANSAÇÕES REALIZADAS PRONTAMENTE.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEIXA DE COMPROVAR A ADOÇÃO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED) INDICADO PARA ESSES CASOS. OMISSÃO QUE VEIO A IMPEDIR O RECLAMANTE DE RECUPERAR OS VALORES MOVIMENTADOS INDEVIDAMENTE DE SUA CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DETECTADA. REEMBOLSO DEVIDO
. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVAR QUE O RECLAMANTE TAMBÉM CONCORREU PARA O EPISÓDIO, POR SEU COMPORTAMENTO INCAUTO. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 3a Turma Recursal - 0001793- 97.2023.8.16.0146 - Rio Negro - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 11.08.2024).

Lado outro, o insucesso da medida, seja pelo seu acionamento tardio por parte do usuário pagador, seja pela ausência de valores em conta do usuário recebedor para a concretização do bloqueio não configuraria falha na prestação do serviço.

Conforme mencionado, o autor acionou o requerido que, por sua vez, não demonstrou em nenhum momento ter tentado solucionar a questão por meio do MED, sendo apenas solicitado ao autor aguardar a “análise interna”, quando deveria ter acionado de forma imediata o referido dispositivo, criado justamente para evitar ou minimizar os danos daqueles que acabam caindo de forma voluntária nesse tipo de golpe. Assim, configurada a falha na prestação dos serviços deve ser condenado a restituir o valor da transação realizada, ou seja, R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)